Tribunal: TJMT
Processo: 0032974-62.2015.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032974-62.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NERLINHO LUSSANI - CPF: 692.024.781-04 (APELADO), LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 016.320.261-39 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DIEGO JOSE DA SILVA - CPF: 920.291.591-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 0032974-62.2015.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Oi S.A

Apelado
: Nerlinho Lussani

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO PREEXISTENTE, MAS ILÍQUIDO – TERMO FINAL - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO PEDIDO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo posição do STJ, ocorrendo na hipótese de inclusão do crédito em questão no plano de recuperação da empresa de habilitação de crédito preexistente, mas iliquido, necessariamente a atualização será até a data do pedido de recuperação judicial, com intuito de dar tratamento igualitário entre os credores da recuperanda.
(
REsp 1892026/DF)

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0032974-62.2015.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Oi S.A

Apelado
: Nerlinho Lussani

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Oi S.A. em face da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por Nerlinho Lussani, julgou extinto o feito nos termos do art. 924, III do CPC, e determinou a expedição de certidão de crédito atualizada, em favor do exequente, para habilitação no Juízo da Recuperação Judicial.

Inconformada, a Oi S.A. sustenta que o feito constituiu novação, pois o evento danoso ocorreu em junho de 2014, e por esta razão, a atualização do crédito deve ser atualizada nos termos do art. 9º, II, da Lei 11.101/2005.

Assevera que ainda que o crédito em questão seja oriundo de relação de consumo, a aplicação da lei recuperacional resta impositiva, sob pena de frustação ao plano da recuperação judicial aprovado.

Sem contrarrazões (id. 30347465- certidão)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0032974-62.2015.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Oi S.A

Apelado
: Nerlinho Lussani

V O T O

Cinge-se dos autos que Nerlinho Lussani deu início ao cumprimento de sentença referente a ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral movida contra a Oi S.A., visando o recebimento de R$ 3.000,00 (três mil reais), oriundos da condenação pelo dano moral mais os consectários que reputa devidos, apresentado planilha de cálculo no valor de R$ 4.958,95 (quatro mil novecentos e cinquenta oito reais e noventa cinco centavos) (id. 30345976).

A Oi S.A. – em recuperação judicial, apresentou impugnação ao cumprimento da sentença, alegando excesso de execução, uma vez que a atualização e a correção estão de forma indevida, uma vez que a empresa se encontra em recuperação judicial e deve se observar os critérios de aplicação dos juros de mora e correção monetária que só incidem até a data do pedido de recuperação judicial. Apontou como valor correto a quantia de R$ 3.745,00 (três mil setecentos e quarenta cinco reais), além de aduzir sobre a impossibilidade da prática de atos constritivos e a necessidade de garantir o cumprimento do plano aprovado (id. 30345979).

Em petição, Nerlinho concordou com as movimentações de fls. 137 a 211 apresentada pela parte requerida, e requereu a expedição de certidão de crédito (id. 30347454).

Após o trâmite apropriado do feito, a douta magistrada
a quo
julgou extinto o feito, nos termos do art. 924, III do CPC, e determinou a expedição de certidão de crédito atualizada, em favor do exequente, para habilitação no Juízo da Recuperação Judicial.

Nos embargos de declaração opostos pela Oi S.A., a magistrada entendeu que a questão dos juros e correção monetária há muito transitou em julgado, não havendo como a embargante pretender ressuscitar tal discussão na fase de cumprimento de sentença, em que apenas extinguiu o feito para possibilitar ao credor/embargado habilitar-se perante o juízo da recuperação judicial, rejeitando os aclaratórios (id. 30347460).

Irresignada, a apelante sustenta o valor do cumprimento da sentença foi impugnada, por excesso de execução, bem como apresentou os valores que entendeu como devidos, solicitando, posteriormente, a extinção do feito.

Segue defendendo que o acolhimento parcial da impugnação, determinando apenas a extinção do feito, todavia, determinando a atualização dos débitos até os dias atuais, deve ser reformando, uma vez que o feito constituiu novação, pois o evento danoso que motivou a demanda ocorreu em junho de 2014, devendo a atualização do crédito ser realizada nos termos do art. 9º, II, da Lei 11.105/2005.

Pois bem. Inicialmente, convém esclarecer que a recuperação judicial divide-se em duas fases:

a primeira com o deferimento do seu processamento e a segunda com a aprovação do plano pelos credores reunidos em assembleia, seguida da concessão da recuperação por sentença.

Na primeira fase, deferido o processamento da recuperação, o juiz adota algumas providências, dentre elas, determina a suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos arts. 6º, § 4º e 52, inc. III, da LRF.

Com efeito, a discussão travada nos autos, alcança a segunda fase da recuperação, posto que foi aprovado o plano de recuperação judicial e homologado pelo juiz.

Neste caminho, após a aprovação do plano as ações e execuções ajuizadas em face da recuperanda devem ser extintas, notadamente por força da novação que resulta do plano aprovado, consoante dispõe o art. 59,
caput
, da lei de regência, assim redigido:
“O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1
o
do art. 50 desta Lei.”

Desse modo, mesmo sendo
sui generis
a novação resultante da recuperação judicial após a aprovação do plano em assembleia, impõe-se a extinção das ações e execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora.

No caso dos autos, por se tratar de indenização por dano moral e considerada como “demanda ilíquida”
o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que a ação de conhecimento prossegue até a determinação do valor. Após, o valor do crédito deve ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial, consoante determina o § 1º do art. 6º da Lei 11.101/2005, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE INCLUSÃO DE CRÉDITO EM PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. "DEMANDA ILÍQUIDA". APLICAÇÃO DO § 1º DO ART. 6º DA LEI N. 11.101/2005. CRÉDITO REFERENTE À AÇÃO INDENIZATÓRIA. OBRIGAÇÃO EXISTENTE ANTES DO PEDIDO DE SOERGUIMENTO. INCLUSÃO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 59 DA LEI N. 11.101/2005. RECURSO PROVIDO.

1. Não há falar em violação ao art. 535 do Código de Processo Civil, pois o eg. Tribunal a quo dirimiu as questões pertinentes ao litígio, afigurando-se dispensável que venha a examinar uma a uma as alegações e os argumentos expendidos pelas partes. Ademais, não se configura omissão quando o julgador adota fundamento diverso daquele invocado nas razões recursais.

2. No caso, verifica-se que a controvérsia principal está em definir se o crédito decorrente de sentença condenatória, proferida em autos de ação indenizatória ajuizada antes do pedido de soerguimento, submete-se, ou não, aos efeitos da recuperação judicial em curso.

3. A ação na qual se busca indenização por danos morais - caso dos autos - é tida por "demanda ilíquida", pois cabe ao magistrado avaliar a existência do evento danoso, bem como determinar a extensão e o valor da reparação para o caso concreto.

4.
Tratando-se, portanto, de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. Interpretação do § 1º do art. 6º da Lei n. 11.101/2005.

5. Segundo o caput do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

6. A situação dos autos demonstra que o evento danoso, que deu origem ao crédito discutido, bem como a sentença que reconheceu a existência de dano moral indenizável e dimensionou o montante da reparação, ocorreram antes do pedido de recuperação judicial.

7. Na hipótese de crédito decorrente de responsabilidade civil, oriundo de fato preexistente ao momento da recuperação judicial, é necessária a sua habilitação e inclusão no plano de recuperação da sociedade devedora.

8. Recurso especial provido. (
REsp 1447918/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 07.04.2016 - negritei)

Ainda sobre o tema, vale lembrar da informação contida no site desenvolvido para o acompanhamento da recuperação judicial da OI S.A., (
http://www.recuperacaojudicialoi.com.br
), fulcrado na decisão de fls. 297.336/297.341, nos seguintes moldes, veja:

“02/05/2018 – Nos termos da r. decisão de fls. 297.336/297.341 sobre o pagamento de créditos extraconcursais, disponibilizamos o seguinte Aviso Consolidado: AVISO SOBRE OS CRÉDITOS DETIDOS CONTRA O GRUPO OI/TELEMAR

1. Com a realização da Assembleia Geral de Credores em 19.12.2017,
os processos em que as empresas do Grupo OI/TELEMAR são parte poderão seguir dois trâmites distintos, a depender se o objeto da demanda diz respeito a créditos concursais (
fato gerador constituído antes de 20.06.2016 e, por isso, sujeito à Recuperação Judicial
) ou a créditos extraconcursais (fato gerador constituído após 20.06.2016 e, por isso, não sujeito à Recuperação Judicial).

2.
Os processos que tiverem por objeto créditos concursais devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito, que deve ser atualizado até 20.06.2016. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem deverá emitir a respectiva certidão de crédito e extinguir o processo para que o credor concursal possa se habilitar nos autos da recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial, restando vedada, portanto, a prática de quaisquer atos de constrição pelos Juízos de origem”
(destaquei).

No mesmo caminho, recente julgado deste e. TJMT,
ad litteram
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RAZÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA – DISCUSSÃO SOBRE INCLUSÃO DE CRÉDITO EM PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEMANDA ILÍQUIDA – APLICAÇÃO DO § 1º DO ART. 6º DA LEI N. 11.101/2005 –
CRÉDITO REFERENTE A AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE EVENTO DANOSO OCORRIDO ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUBMISSÃO DO CRÉDITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– PEDIDO DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEFERIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. “A ação na qual se busca indenização por danos morais (...) é tida por ‘demanda ilíquida’, pois cabe ao magistrado avaliar a existência do evento danoso, bem como determinar a extensão e o valor da reparação para o caso concreto. (...) Tratando-se, portanto, de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. Interpretação do § 1º do art. 6º da Lei n. 11.101/2005. (...) Segundo o caput do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. (...)
Na hipótese de crédito decorrente de responsabilidade civil, oriundo de fato preexistente ao momento da recuperação judicial, é necessária a sua habilitação e inclusão no plano de recuperação da sociedade devedora”
(STJ – 4ª Turma – REsp 1447918/SP – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 07/04/2016, DJe 16/05/2016 – grifei).
(RAI n. 1001049-86.2017.8.11.0000, 1ª Câm. de Dir. Priv., Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 05.12.2017 - negritei)

Sem delongas, e considerando que já houve a liquidação do crédito, com o trânsito em julgado da condenação, este será incluído no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial, pois a lei não quer “
que haja execuções paralelas, com o intuito de haver pagamento fora do plano aprovado pela Assembleia Geral de Credores
” (REsp 1447918/SP, Quarta Turma, DJe 16/05/2016).

Sobre os encargos dos créditos da empresa submetida a recuperação judicial, o art. 49, § 2º da LRF dispõe que:

“
As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei,
inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial.
”

Assiste razão à recorrente em relação ao termo final da atualização monetária e juros de mora que

deve ser até a data do deferimento do pedido de recuperação judicial, nos exatos termos do art. 9º II da LRF, uma vez que garante tratamento igualitário a todos os créditos.

De mais a mais, o próprio credor manifestou expressamente sua concordância sobre o cálculo apresentado pela empresa recuperanda na impugnação ao cumprimento de sentença, vejamos:

“A concordância nos autos com as movimentações de fls. 137 a 211 apresentadas pela parte requerida. Diante disso, como preceitua o Enunciado 75 do FONAJE, requer a expedição de certidão de crédito, como título para futuras execuções.” (id. 30347454).

Nessa senda, soa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL E RECUPERACIONAL. TELEFONIA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CONVERSÃO. PERDAS E DANOS. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. DEFERIMENTO. DATA. EVENTO DANOSO. PREEXISTÊNCIA. CRÉDITO. ILIQUIDEZ. PLANO DE SOERGUIMENTO. SUBMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. LIMITE FINAL. ART. 9º, II, DA LEI 11.101/05.

1. Cuida-se de ação de complementação de ações por meio da conversão em perdas e danos, em fase de liquidação de sentença, na qual se discutem a data de referência para a apuração dos valores das ações e o termo final da incidência de correção monetária.

2. Recurso especial interposto em: 22/05/2020; conclusos ao gabinete em: 17/09/2020. Aplicação do CPC/15.

3. O propósito recursal consiste em determinar se o crédito decorrente de fato ilícito praticado antes do pedido de recuperação deve ser habilitado no correspondente plano e se, por conseguinte, a incidência de correção monetária deve ser limitada até a data do deferimento do pedido de recuperação judicial (exegese do art. 9º, II, da Lei 11.101/05).

4. O crédito proveniente de responsabilidade civil por fato preexistente ao momento do deferimento da recuperação judicial deve ser habilitado e incluído no plano de recuperação da empresa.

Precedentes.

5. Essa previsão é excetuada pela opção expressa do credor de não perseguir seu crédito por meio da recuperação, optando por buscar a satisfação da dívida após encerrado o processo de soerguimento. Precedente da Terceira Turma (REsp 1873572/RS).

6. Portanto, para fins de submissão ao plano de recuperação, a data de constituição do crédito, na responsabilidade civil, é a data da configuração do evento danoso, mesmo que sua liquidação ocorra após o deferimento do pedido de soerguimento.

7.
Como mesmo os créditos constituídos anteriormente, mas ilíquidos no momento do pedido de recuperação judicial, devem ser habilitados no plano de soerguimento, aceitar a incidência de juros de mora e correção monetária em data posterior ao pedido da recuperação judicial implicaria negativa de vigência ao art. 9º, II, da LRF, por inviabilizar o tratamento igualitário dos credores
. Precedentes.

8. Na hipótese concreta, o Tribunal de origem deixou de limitar a data de incidência de correção monetária por entender que o crédito, ainda que decorrente de ato ilícito praticado antes do pedido de recuperação, não havia sido habilitado no plano de soerguimento, sem que houvesse, contudo, pedido expresso do credor de exclusão do seu crédito do processo recuperatório.

9. Recurso especial provido.(REsp 1892026/DF, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 06.04.2021)

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma apenas no que tange à expedição da certidão do crédito, devendo constar a fluência de juros de mora e correção monetária atualizados até a data do pedido da recuperação judicial da empresa.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá,

de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021